Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717252-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, ELANE FERREIRA GOMES APELADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, HOMERO FERREIRA, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora